Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016298-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: REINALDO RIBEIRO DA SILVA, EDVAN DIAS DE CARVALHO
AGRAVADO: LETICIA SANTOS SCHEFFER, MARIA JULHA SANTOS SCHEFFER, DAYLA MAYRA SANTOS SCHEFFER
Processo Origem: - Ação de Reintegração de Posse no 1000623-42.2021.8.11.0030 - Vara Única da Comarca de Nobres – MT
Agravo de Instrumento interposto por Reinaldo Ribeiro da Silva e Edvan Dias de Carvalho, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Leticia Santos Scheffer, Maria Julha Santos Scheffer e Dayla Mayra Santos Scheffer, deferiu a tutela de urgência para reintegrar as autoras agravadas na posse da área com 27,5218 hectares, parte do imóvel rural denominado da Fazenda Aba.
Explicam que as agravadas ajuizaram a ação possessória, que tem por objeto a reintegração na posse de duas porções de terras. Uma com área de 20,3969 hectares e a segunda com 7,1249 hectares, parte do imóvel denominado Fazenda Aba, localizado no município de Nobres.
Alegam que não praticaram qualquer esbulho, porque são possuidores das áreas desde 1992, sendo que em julho de 1999 requereram a regularização fundiária junto ao Intermat. Complementam se tratar do sítio Bocaina II, com área de 208,902 hectares, na Gleba Sela Dourada, atualmente com matrícula n. 08 do CRI de Nobres, área que foi arrecadada pelo Estado de Mato Grosso para promover a reforma agrária na região.
Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse.
É o relatório.
Decido.
Insurgem-se os agravantes contra decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse de duas áreas com 20,3969 e 7,1249 hectares.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Os agravantes alegam que não praticaram qualquer esbulho na área das agravadas, mas que se encontram no imóvel do qual têm a posse desde 1992 e que teria sido objeto de regularização fundiária pelo Intermat.
Na hipótese, neste juízo de cognição sumária, os documentos colacionados pelos agravantes não indicam propriamente a posse do local objeto de reintegração de posse.
Lado outro, as autoras agravadas apresentaram na inicial, indícios do esbulho sofrido, em particular o Boletim de Ocorrência e um laudo técnico ambiental que aponta por meio de imagens a invasão de duas porções de terras dentro do imóvel denominado Fazenda Aba.
Neste caso, em que pese às razões do recurso, não há elementos outros que possam provocar, neste juízo de cognição sumária, a alteração da decisão agravada, especialmente, a relevância do direito invocado.
Pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se as agravadas para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7